Tribunal: TJDFT
Processo: 0738447-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738447-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DORACI DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DORACI DE ARAÚJO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710978-66.2023.8.07.001801, iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, afastou a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para as obrigações de pequeno valor e “quanto à fixação da verba honorária, verifica-se que a parte embargante não se atentou ao disposto no item VIII da decisão embargada. Assim, não procede a alegação de omissão quanto ao ponto.” (ID 208071018, de origem). Em suas razões recursais (ID 64618611), os agravantes requerem a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que: a) determine a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF; e, b) determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos”. Preparo recolhido (ID 64377504). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se, de imediato, a majoração dos honorários advocatícios e a observância do teto de 20 (vinte) salários mínimos para as obrigações de pequeno valor. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator